Tribunal: TJSP
Processo: 0040848-21.2002.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tema 444/STJ - Adequação do resultado em face do julgamento definitivo no REsp no 1.201.993/SP – CPC, art. 1.040, II - Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios – Encerramento irregular das atividades após citação da sociedade – Prescrição - Inocorrência – Contagem do prazo que se inicia a partir do conhecimento da dissolução da empresa – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Tema 444/STJ - Adequação do resultado em face do julgamento definitivo no REsp no 1.201.993/SP – CPC, art. 1.040, II - Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios – Encerramento irregular das atividades após citação da sociedade – Prescrição - Inocorrência – Contagem do prazo que se inicia a partir do conhecimento da dissolução da empresa – Decisão reformada – Recurso provido.